Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETROS DAS DESPESAS MÉDICAS. TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO.

1. O art. 196, da CR/88, assegura a todos o direito à saúde, com medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento.

2. Resta demonstrada a responsabilidade do Estado na demora em atender o pedido de transferência da paciente que teve que ser internada com urgência em hospital particular, vindo à óbito, devendo arcar com as despesas referentes ao período de tratamento entre a data do pedido de vaga junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) e a data do falecimento.

3. Essa egrégia Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de afastar a limitação imposta pela Tabela do SUS na hipótese de internação de particulares na rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, em face da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo devendo, pois, o Estado ressarci-la tendo em conta os valores praticados pelo mercado.

4. Recursos conhecidos e não providos.